Tribunal: TJDFT
Processo: 0743845-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743845-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES QUIRINO AGRAVADO: LUCIANA OTTONI CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por RAFAEL ALVES QUIRINO contra a Decisão desta relatoria (ID 52578322), a qual deferiu o pedido liminar, formulado no Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA OTTONI CAMPOS, reduzindo o valor da penhora para 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos da agravante, enquanto vigorar a penhora de dívida trabalhista. Carreou-se ao Agravo Interno o Despacho de ID 53652339, proferido em 13/09/2023 (data anterior à interposição do Agravo de Instrumento em exame), dando conta da determinação nos autos trabalhistas de redução da penhora de 30% (trinta por cento) do valor dos proventos líquidos de LUCIANA OTTONI CAMPOS para 15% (quinze por cento). Tragam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, documentação idônea a comprovar a data de disponibilização/publicação do Despacho juntado ao ID 53652339, proferido pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Brasília/DF, nos autos do Proc. no 0001448-41.2013.5.10.0004. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator